Tribunal: TJBA
Processo: 8065418-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065418-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELIABE DE CARVALHO LEAL e outros (2) Advogado(s): GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA-BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP), APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168 DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS E ENVOLVIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIAS OFERECIDAS EM RELAÇÃO A OUTRAS VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. TRANSAÇÃO CÍVEL E RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA OS DELITOS DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1-Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA e GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, Advogados, em favor de ELIABE DE CARVALHO LEAL, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Riacho de Santana/BA, Dr. Paulo Rodrigo Pantusa. 2- O Paciente é acusado de integrar “uma organização criminosa, com pessoas de Caetité-Bahia, ligadas ao Detran/BA, que tem o escopo de furtar/roubar/apropriar-se de veículos e transferir facilmente, com a ajuda dos servidores do referido órgão, inclusive um investigador de Tanque Novo já havia relatado sobre um despachante de nome Cláudio que estaria envolvido na empreitada criminosa e já teria conseguido realizar outras transferências de propriedade de veículos nos mesmos moldes’. 3-Não há falar em excesso de prazo quando não evidenciada desídia estatal, sobretudo em investigação complexa, envolvendo múltiplas vítimas, diversos procedimentos correlatos e indícios de atuação em organização criminosa voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais. 4-A superação do prazo previsto no art. 10 do CPP, por si só, não autoriza o relaxamento da prisão, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada da autoridade policial, o que não se verifica na espécie. 5-Mantida a contemporaneidade do decreto prisional, diante da gravidade concreta do modus operandi, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal. 6-Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para atender às finalidades cautelares, considerando o histórico delitivo e o fato de o Paciente responder a outras ações penais. 7-Acordo civil e retratação da vítima não afastam a custódia preventiva quando se tratam de delitos de ação penal pública incondicionada (arts. 171 e 288 do CP). 8- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Marly Barreto de Andrade, manifestando-se pelo não conhecimento da ordem. 9- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065418-54.2025.8.05.0000, impetrado por DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA E GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, Advogados, em favor de ELIABE DE CARVALHO LEAL, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (documento assinado eletronicamente) AC 15